Tribunal: TJSP
Processo: 2060961-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus - Atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública – Liberdade provisória - Admissibilidade - Considerando a atual crise sanitária que assola o país em decorrência da pandemia do Covid-19, bem como o fato do paciente estar respondendo a processo acusado da prática de crime cometido sem emprego de violência ou grave ameaça são fatores que demonstram que a medida

Ementa:
Habeas Corpus - Atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública – Liberdade provisória - Admissibilidade - Considerando a atual crise sanitária que assola o país em decorrência da pandemia do Covid-19, bem como o fato do paciente estar respondendo a processo acusado da prática de crime cometido sem emprego de violência ou grave ameaça são fatores que demonstram que a medida pleiteada é recomendável, sob o ponto de vista humanitário, sendo assim possível conceder a benesse ao sentenciado - Ordem concedida para convalidar a liminar deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060961-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são impetrantes JOSE
LUIS PRIMONI ARROYO e TONI ROGERIO SILVANO e Paciente ETTORE FERRAS
MOLINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Convalidaram a liminar
e concedo a ordem para deferir ao paciente ETTORE FERRAS MOLINA o benefício
da liberdade provisória, mediante o cumprimento rigoroso das medidas cautelares
constantes nos incisos II, IV e V do artigo 319 do Código de Processo Penal, sob pena
de revogação do benefício. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060961-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2060961-72.2020.8.26.0000
Comarca:
ARARAQUARA
Impetrantes:
TONI ROGÉRIO SILVANO
JOSÉ LUIS PRIMONI ARROYO
Paciente:
ETTORE FERRAZ MOLINA
Comarca:
BAURU
Voto no:
28321
Habeas Corpus - Atentado contra a segurança de serviços de
utilidade pública Liberdade provisória - Admissibilidade -
Considerando a atual crise sanitária que assola o país em
decorrência da pandemia do Covid-19, bem como o fato do
paciente estar respondendo a processo acusado da prática de crime
cometido sem emprego de violência ou grave ameaça são fatores
que demonstram que a medida pleiteada é recomendável, sob o
ponto de vista humanitário, sendo assim possível conceder a
benesse ao sentenciado - Ordem concedida para convalidar a
liminar deferida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos
advogados Toni Rogério Silvano e José Luis Primoni Arroyo em favor de
ETTORE FERRAZ MOLINA, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Mista da Comarca de
Araraquara/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060961-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alegam, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
dele. Afirmam que o paciente não chegou a subtrair nada, nem tampouco
deteriorou ou causou qualquer dano ao patrimônio público ou particular,
revelando-se a presente prisão verdadeiro contrassenso, uma vez que, na
eventualidade de uma condenação, certamente será agraciado com regime
mais brando. Bem como, que o mesmo detém ocupação lícita e sua esposa
encontra-se grávida, tratando-se de gravidez de alto risco e que o mesmo
possui outros dois filhos, que também dependem de seu labor.
Ressaltam, por fim que diante das notícias sobre
o crescimento acelerado do coronavírus (COVID 19), o paciente encontra-se
em situação de vulnerabilidade, diante das precárias condições do sistema
penitenciário.
Pleiteia, assim, a concessão de liberdade
provisória, com imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Concedida a liminar (fls. 293/297), foram
prestadas as informações de praxe (fls. 300/301), opinando a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela concessão da ordem (fls. 304/308).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060961-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Colhe-se dos autos que o paciente restou detido
em flagrante e restou devidamente denunciado pela prática do delito previsto
no artigo 265, caput, c.c. artigo 14, inciso II, e no artigo 163, parágrafo único,
inciso III, c.c. artigo 29, caput, todos do Código Penal, pois em 21 de fevereiro
de 2020, por volta de 18h20min, na Rodovia Comandante João Ribeiro de
Barros, área rural, na cidade de Araraquara, juntamente com os denunciados
Daniel Henrique Delgado, Atos Felipe Dos Santos Galvão, Lucas Candido Da
Silva Nero E Pablo Malheiro Trasancos, agindo em unidade de propósitos e
identidade de desígnios, tentaram atentar contra a segurança e o funcionamento
do fornecimento de energia elétrica, serviço de utilidade pública, não
consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades.
Bem como teriam deteriorado uma torre de transmissão de energia elétrica
pertencente ao patrimônio da empresa concessionária de serviço público MSG
- Mata de Santa Genebra Transmissão S/A, pertencente ao consórcio das
empresas Copel
Companhia Paranaense de Energia e Furnas Centrais
Elétricas dos Estados do Paraná e Rio de Janeiro, cujo representante legal é
Antonyone Teixeira Costa.
Inobstante haver indícios de autoria e prova de
materialidade, consoante constou no despacho que deferiu a liminar, da análise
dos documentos que instruem a inicial, o caso em análise enquadra-se nas
hipóteses previstas na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça,
acusado da prática de crime cometido sem emprego de violência ou grave
ameaça, nota-se que a medida é recomendável sob o ponto de vista
humanitário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060961-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No que tange ao quadro de pandemia que se
instalou no país em razão do Covid-19, inquestionável que o isolamento é a
medida ideal e mais adequada para combater a disseminação do vírus, tendo
sido adotado o sistema de “quarentena” ao redor do mundo.
Conquanto não haja evidência de que o paciente
se encontre no grupo apontado como sendo de risco, ou que não possa ser
submetido a tratamento dentro do presídio no qual se encontra recolhido, é
inegável que o ambiente dos presídios, com superlotação e concentração de
pessoas, contribui consideravelmente para o agravamento da disseminação e,
assim, coloca em risco a vida dos detentos.
As medidas de urgência são essenciais para
conter o avanço da pandemia do “Corona vírus”, ainda mais em ambiente de
aglomeração e grande vulnerabilidade.
Também deve-se levar em conta que, na prisão,
dificilmente será possível a realização de um diagnóstico precoce da
insuficiência respiratória e, dependendo da localização do presídio, do horário
em que o detento apresente os sintomas mais graves e da presença ou não de
escolta, a remoção desta pessoa doente poderá ser lenta por demais e,
somando-se a dificuldade de se conseguir uma vaga de UTI, poderá ocasionar
o óbito.
Assim, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, a tutela comporta acolhimento em decorrência da pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060961-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Covid-19.
Diante desse cenário, patente o constrangimento
ilegal ao qual o paciente estava sendo submetido.
Dessa forma, convalido a liminar e concedo a
ordem para deferir ao paciente ETTORE FERRAS MOLINA o benefício
da liberdade provisória, mediante o cumprimento rigoroso das medidas
cautelares constantes nos incisos II, IV e V do artigo 319 do Código de
Processo Penal, sob pena de revogação do benefício.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator